Tribunal: TJSP
Processo: 1006660-53.2018.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - MOLÉSTIAS JÁ AVALIADAS EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - MOLÉSTIAS JÁ AVALIADAS EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006660-53.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada
NEUMA ONEIDE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "reformaram a sentença
em sede do reexame necessário, prejudicado o recurso do INSS. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554
Voto no 36.484
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554 - Voto no 36.484
Comarca:
SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1006660-53.2018.8.26.0554)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada: NEUMA ONEIDE DA SILVA
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS
MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - MOLÉSTIAS
JÁ AVALIADAS EM SEDE DE AÇÃO SIMILAR AJUIZADA
NO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL,
QUE
NÃO
RECONHECEU
A
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
“Se em outra demanda, ajuizada na Justiça Federal, não se
reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não
constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a
concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário),
tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da
ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de
pedir”.
Sentença reformada em sede do reexame
necessário; apelação do INSS prejudicada.
Trata-se de ação acidentária movida por Neuma Oneide da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções laborativas,
tornou-se portadora de lesões na coluna, nos membros superiores e inferiores,
males esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Citado, o INSS ofertou contestação arguindo, em preliminar,
coisa julgada sob o argumento de que a autora ajuizou ação idêntica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554
Voto no 36.484
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554 - Voto no 36.484
Juizado Especial Federal fulcrada nas mesmas causas de pedir e, no mérito,
refutando a pretensão deduzida (páginas 92/102).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 154/173, com
complementação nas páginas 199/200).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da cessação do auxílio-doença (07.06.2016 - página 37),
mais abono anual, além de juros de mora e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o total até então devido. Ficou consignada que a atualização
dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E. Determinou o Juízo a remessa dos
autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 220/223).
Inconformado, apela o INSS pugnando, preliminarmente, pela
suspensão do processo ante a controvérsia em torno do termo inicial a ser
dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. No mais,
aduz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado déficit
laboral de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do auxílio-
acidente. Subsidiariamente pede a modificação do termo inicial do benefício
para a data da juntada do laudo médico-pericial nos autos e redução da verba
honorária (páginas 230/239).
A autora apresentou resposta (páginas 243/249).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554
Voto no 36.484
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554 - Voto no 36.484
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
1) Do reexame necessário.
Impõe-se a reforma do julgado por força da configuração da
coisa julgada na hipótese.
A razão é simples.
É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos, ter a
autora ajuizado outra ação perante o Juizado Especial Federal (Proc.
0007051-45.2016.403.6317), na qual postulou, em razão das mesmas
moléstias aqui reclamadas, a concessão de benefício (ver cópias do feito nas
páginas 103/110, com sentença de improcedência já transitada em julgado),
não tendo a autora sequer feito qualquer alusão a respeito na inicial (ver
páginas 01/11).
Vê-se, pois, que a causa de pedir constante da demanda aqui
proposta (lesões na coluna, nos membros superiores e inferiores), ora em
apreciação, é a mesma formulada na demanda ajuizada na Justiça Federal.
Outrossim, sabe-se que o mero fato de uma ação ajuizada perante
a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do nexo causal não torna a
causa de pedir ou o pedido diverso em relação aos outros feitos similares
ajuizados na Justiça Federal na medida em que, em ambos os casos (benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554
Voto no 36.484
Apelação / Remessa Necessária no 1006660-53.2018.8.26.0554 - Voto no 36.484
acidentário ou não acidentário) o requisito da incapacidade laborativa é
indispensável, de modo que se ele não for reconhecido no processo julgado
primeiro, o que efetivamente se deu no caso em comento, é o quanto basta
para obstar a repetição do pedido.
Nesse contexto, diante da constatação de duas demandas
postulando a concessão de benefício que, embora diversos pela natureza,
tiveram como base uma das causas de pedir (lesões na coluna, nos membros
superiores e inferiores), tenho por irrefutável na espécie a configuração da
coisa julgada.
2) Da apelação do INSS.
Face o desfecho dado ao feito em sede do reexame necessário
fica, por consequência, prejudicada a apreciação da apelação do INSS.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar extinto o processo sem
exame do mérito, nos moldes do artigo 485, V, do Código de Processo
Civil. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força de disposição
legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Resta prejudicada a
apreciação do recurso do INSS.
LUIZ DE LORENZI
Relator